Tribunal: TJMT
Processo: 1021318-10.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021318-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de papéis públicos, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), AMADEU QUADRO JUNIOR - CPF: 025.047.961-37 (INTERESSADO), MM JUÍZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 789.302.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL TRAMONTIN DE MELO - CPF: 009.338.441-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (INTERESSADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (INTERESSADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FALSIDADE IDEOLÓGICA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E A ORDEM ECONÔMICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, HAJA VISTA O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES COMPLEXOS E PERMANENTES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO OFENDIDA PELA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
DENEGADO.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, além de atender o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública e a ordem econômica.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o
periculum libertatis
, sobretudo pelo
modus operandi
revelado na suposta conduta perpetrada pelo indivíduo.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena, além do referido instituto se tornar fragilizado ante a cumulação das reprimendas que eventualmente sejam aplicadas em caso de condenação.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar, quando se trata, na hipótese, de crimes complexos e permanentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Amadeu Quadro Junior
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente em 8.9.2021, em razão da prática dos crimes descritos no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, art. 299,
caput
, do Código Penal, por cinco vezes, e art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90 por oito vezes
.

O impetrante aduz que a segregação do paciente é ilegal, porquanto os requisitos do artigo 312 do CPP não foram verificados, considerando que inexiste gravidade concreta nos crimes, e uma vez que o paciente ostenta predicados pessoais positivos.

Ressalta a ofensa ao princípio da homogeneidade caso a prisão se mantenha, bem como a necessidade de atenção ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, aponta a ausência da contemporaneidade no cárcere, e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante os termos da decisão anexa (Id. 111349480) e a autoridade acoimada de coatora prestou as informações de praxe, ressaltando os motivos e fundamentos pelos quais decretou e mantém a medida segregatória (Id. 113159487).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Wesley Sanches Lacerda, manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Organização criminosa, falsidade ideológica e omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias – Prisão preventiva decretada – Alega ausência de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia preventiva; aplicação do princípio da homogeneidade; predicados pessoais favoráveis; falta de contemporaneidade e suficiência das medidas cautelares – Pedido de outorga de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos Relatórios da SEFAZ colacionados aos autos – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública e ordem econômica – Paciente responsável por criar empresas de fachada, com nomes de laranjas, para sonegar impostos nos segmentos madeireiros e de transportes – Necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso – Entendimento do c. STJ – Decisão constritiva fundamentada – Crime de organização criminosa que possui pena máxima de 8 (oito) anos de reclusão, ponderado ainda as penas máximas de 5 (cinco) anos dos outros dois delitos pelos quais fora denunciado – Conclusão de que o paciente terá direito a regime inicial diverso do fechado não razoável – Homogeneidade afastado – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Falta de contemporaneidade – Paciente investigado, preso e denunciado com outras 3 (três) pessoas – Crimes complexos, de natureza permanente, e com outros de investigados – Ausência de contemporaneidade impertinente – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.”

(Id. 113624986).

É o relatório.

Intime-se o causídico ora habilitado nos autos – Dr. Frank Antônio da Silva – OAB/MT 12.372 (Id. 116066452, p. 1), oportunizando-se, assim, a sustentação oral na sessão de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de desenvolvimento válido da ação, conheço do presente
writ
.

Conforme relatado, o impetrante pretende que o paciente
Amadeu Quadro Júnior
seja colocado em liberdade, ao argumento de que os requisitos necessários para a decretação da prisão não estão configurados, além do que o decreto prisional não apresenta contemporaneidade com os fatos que se apuram, e, por fim, aduz que a manutenção do cárcere ofende os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência, de modo que a aplicação de medidas cautelares alternativas seriam suficiente ao caso em apreço.

Ao que se infere dos documentos acostados ao
writ
, em razão da prática, em tese, dos delitos descritos no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, artigo 299,
caput
, do Código Penal, por cinco vezes, e artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90, por oito vezes, o paciente foi denunciado.

A inicial acusatória foi recebida em 8.9.2021, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. Logo após, a defesa pugnou pela revogação da prisão, e a autoridade acoimada de coatora indeferiu a pretensão, apontando no
decisum
que:

“(...)
Conforme ficou consignado na decisão que recebeu a denúncia e que decretou a prisão do acusado, as investigações concluíram que AMADEU QUADRO JÚNIOR teria promovido a abertura de 11 (onze) empresas envolvidas no esquema da Organização Criminosa especializada no delito de sonegação de impostos na Região da Comarca de Juína/MT, sendo elas Fort Madeiras Eireli, Diomar de F. Silva Madeiras Eireli, Diomar de F. Silva – Transportes Eireli, D. de F. Silva, LG Comércio de Madeiras Eireli, Amadeu Q Junior Madeiras, E. S. Fabiano – Transportes Eireli, L. S. da Silva Transportes ME, Rabelo Transportes Eireli – ME, L. N. Paulino de Almeida – ME e Anderson Caetano Reis – ME.

Segundo apurado, o esquema criminoso constituía na suposta criação e/ou registro de empresas de fachada em nome de terceiros, para alocação dos débitos tributários provenientes do comércio de madeiras, com o propósito de frustrar a exação tributária.

A par das informações colhidas e uma vez constatados a materialidade delitiva e os indícios de autoria dos crimes imputados (fumus comissi delicti), sustentados, segundo a acusação,
em prova documental, prova testemunhal e, ainda, em relatórios produzidos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, bem como o periculum libertatis, decretou-se a prisão preventiva do acusado, pois restaram evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto o acusado estaria agindo para promoção e em benefício da Organização Criminosa, caracterizada pela divisão de tarefas, objetivando vantagem financeira mediante a prática de infrações penais cujas penas são superiores a 04 (quatro) anos.

Assim, de acordo com o que consta dos autos, AMADEU seria peça fundamental de toda engrenagem criminosa, sendo, em tese, o responsável por criar gerenciar as empresas fantasmas, utilizado pela Organização Criminosa.

Aliado a isso, as investigações concluíram que o acusado AMADEU, teria gerado um prejuízo direto aos cofres público, porquanto, além de criar as empresas fantasmas cooptando pessoas humildes para que emprestassem seus nomes, com a finalidade de criar e transferir as empresas, mesmo sabendo que tais atos seriam simulados para possibilitar a sonegação fiscal ou frustrar o ajuizamento de execuções fiscais.

Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de imputados AMADEU QUADRO JUNIOR, o chamado fumus comissi delicti, estão demonstrados nos autos, em especial, pela prova documental de diversas empresas envolvidas nas fraudes, pelo depoimento das pessoas utilizadas como laranjas pela Organização Criminosa e pelos relatórios produzidos pela Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso.

Destarte, o periculum libertatis, outro requisito para a decretação da prisão preventiva e a sua manutenção, também está presente no caso dos autos, uma vez que é a medida necessária à garantia da ordem pública e da ordem econômica, além de ser imprescindível para uma efetiva instrução processual é indispensável para a interrupção das atividades delitivas e para resguardar a ordem econômica.

Assim, ao contrário do aventado pela defesa a prisão do acusado ainda se mostra necessária, pois, em tese, a atividade por ele desenvolvida ocorria de maneira reiterada há alguns anos e causou prejuízos incalculáveis aos cofres públicos, mormente pelas inúmeras empresas de fachada abertas utilizando nomes de “laranjas” em diversos Municípios deste Estado e até no Estado do Amazonas, conforme ficou consignado no relatório de degravação – id. 54241837
.

Por fim, ressalto que estão presentes os requisitos autorizadores da restrição da liberdade do acusado, tendo em vista, especialmente, o risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, uma vez que, o acusado figura "como responsável pelo Crime de Inserção de Declaração Falsa em Documentos Públicos e Particulares para o registro e/ou alteração societária de empresas de fachada, registrando-as ou transferindo-as, em tese, para o nome de interpostas pessoas, com o propósito de se eximir dos impostos devidos pelas empresas.”.

Além disso, seria o responsável pela prospecção de pessoas que estariam dispostas a ceder seus documentos pessoais para a abertura ou registro das empresas de fachada, proprietários “laranja”, sendo responsável pela manutenção dessas empresas perante SEFAZ-MT", bem como pelas circunstâncias em que ocorreram os crimes que lhe foram imputados (integrar organização criminosa, de falsidades ideológicas e crimes contra a ordem tributária), demonstrando haver risco à ordem pública de reiteração das práticas delituosas, já que as práticas delituosas não se interromperam se arrastando a outro Estado da Federação.

Desse modo, repito que a manutenção da prisão preventiva do acusado AMADEU é indispensável à interrupção de suas atividades delitivas, além de preservar a lisura da instrução criminal, ao passo que indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO.

A defesa alega que os fatos delituosos que embasaram a denúncia criminal teriam ocorrido no ano de 2019, de modo que a decretação da prisão preventiva de AMADEU neste momento não possuiria contemporaneidade com o objeto da investigação, não cumprindo o disposto no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

Em que pese os argumentos da defesa, ressalto que não merece prevalecer, pois a contemporaneidade não está ligada necessariamente ao tempo do fato, mas ao tempo do processo apuratório juntamente com os demais requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, pois, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, necessitando de conhecimento específico para apuração dos supostos crimes, ressaltando-se que aqui se fala em suspeito de integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes contra a Ordem Econômica e Tributária.

Ainda, nesse sentido, ressalto que a contemporaneidade “diz respeito aos motivos ensejadores das prisões preventivas e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal“ (Agravo Regimental no HC n. 190.028, STF, 1ª Turma, Ministra Rosa Weber, publicado no DJ em 11.2.2021), compreensão que também foi firmada mais recentemente pelo STJ no julgamento do Habeas Corpus nº 661.801/SP (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, unânime, julgado em 22.6.2021, publicado no DJ em 25.6.2021).

Na mesma linha foi a compreensão da 5ª Turma do STJ, para quem o “decurso de tempo entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema, mormente porque, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação, sendo a medida extrema contemporânea à identificação do réu e ao oferecimento da denúncia“ (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 665.804/MT, STJ, 5ª Turma, unânime, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 8.6.2021, publicado no DJ em 14.6.2021).

Complementado, em se tratando de delitos permanentes, deve-se afastar a tese de “eventual ausência de contemporaneidade da medida, visto que os valores ilicitamente percebidos pelo recorrente ainda não foram inteiramente recuperados, de modo que, tendo em vista a amplitude e o grau de sofisticação das operações criminosas desveladas, pode-se presumir, com grau razoável de probabilidade, que esses valores ainda podem ser submetidos a novas condutas de lavagem de capitais”. [...] (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 131.502/PR, STJ, 5ª Turma, unânime, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15.12.2020, publicado no DJ em Assinado 17.12.2020).

Outrossim, se a Organização Criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável. (...)

Por fim, registro que: “não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente”, pois “além de não ser relevante o lapso temporal transcorrido desde a data apontada como a da última conduta delituosa até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo“. (Recurso em Habeas Corpus nº 131.011/RS, STJ, 6ª Turma, unânime, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 17.11.2020, publicado no DJ em 9.12.2020).

Assim, considerando que os fatos apurados nos autos deram conta de que conduta de AMADEU ocorria de maneira reiterada, com a abertura de diversas empresas de fachada para operar esquema de sonegação fiscal nos segmentos madeireiro e de transportes, demonstrando que o acusado fazia desses crimes seu meio de subsistência, ocasionando prejuízos milionários aos cofres públicos, a manutenção da prisão é a medida que se impõe.
(...)” (Id. 110825451).

Importante esclarecer que o impetrante combate expressamente a decisão que indeferiu o pleito revogatório manejado no Juízo de origem.

Contudo, sem razão.

Como se percebe, a impetrada fundamentou os indícios de autoria em prova documental, e, ainda, em relatórios produzidos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que indicam que o paciente, em tese, praticou os crimes descritos no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, no art. 299,
caput
, do Código Penal, por cinco vezes, e no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, por oito vezes.

Quanto ao
periculum libertatis
, registrou-se que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, além da indispensabilidade do cárcere para a interrupção das atividades delitivas.

Ademais, frisou-se que a atividade desenvolvida pelo paciente ocorria de maneira reiterada há alguns anos, pois inúmeras empresas de fachada foram abertas utilizando nomes de “laranjas” em diversos municípios de Mato Grosso, e até mesmo no estado do Amazonas.

Não bastasse, a investigação apontou a existência de suposta organização criminosa, e, a esse respeito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela suposta participação do agente em associação criminosa, na qual ele, em tese, exerce papel de líder, organizando a distribuição dos entorpecentes
(...)” (Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 139.643/RS, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22.6.2021, publicado em 30.6.2021).

Logo, entendo que os requisitos da prisão preventiva, sobretudo, a sua manutenção, está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se consideradas as peculiaridades e a gravidade concreta do caso, revelada pelo modus operandi, em tese, empregado reiteradamente pelo paciente nas mencionadas inúmeras condutas ilícitas, pois, há tempos, aparentemente, vinha coaptando pessoas, os chamados “laranjas”, para conseguir promover a abertura de empresas de fachadas, com o intuito único de burlar a fiscalização, o que culminou com exorbitante vantagem financeira em proveito próprio e da mencionada organização criminosa.

Assim, sem delongas, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, ainda que o paciente seja primário e com bons antecedentes, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).

Lado outro, no que se refere à suposta ofensa ao princípio da contemporaneidade, porquanto os fatos teriam ocorrido, em tese, até o ano de 2019, consignou-se na decisão invectivada que há indícios de que a organização criminosa ainda estaria ativa, de modo que, por se tratar de crime permanente, não há ofensa a tal princípio.

Sobre o tema:

“(...) Ademais, a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto “a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)”, como no caso de pertencimento a organização criminosa”
(STJ – HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019).

Quanto à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida.

A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, veja-se:

“
Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.

O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.

No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).

Referente à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado somente pode ser aferida quando da prolação da sentença, sob pena de exercício de adivinhação ou futurologia.

Ademais, não se pode perder de vista que está em apreço a prática dos crimes previstos no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, artigo 299,
caput
, do Código Penal, por
cinco vezes
, e art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90 por
oito vezes –
de modo que, em caso de eventual condenação, somando-se as penas dos delitos, após a análise da figura hipotética da continuidade delitiva, não vejo como certo que o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado.

Portanto, é inegável que referida análise acerca de eventual regime de pena, repita-se, somente será possível em caso de eventual condenação.

Por fim, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I
, do Código de Processo Penal, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma normativo, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública e da ordem econômica.

Pelo exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Amadeu Quadro Júnior
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022